Tribunal: TCU
Processo: 022.280/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão proferido no bojo de auditoria operacional realizada com o objetivo de avaliar a adequação da estrutura organizacional, da gestão e dos resultados obtidos pelas agências reguladoras Anatel, Aneel, ANP e ANM.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos pela União contra o Acórdão 280/2026-TCU-Plenário , proferido na apreciação da auditoria operacional realizada na Agência Nacional de Telecomunicações, na Agência Nacional de Energia Elétrica, na Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e na Agência Nacional de Mineração, com o objetivo de avaliar a adequação da estrutura organizacional, da gestão e dos resultados obtidos dessas agências, analisando aspectos como o orçamento, a força de trabalho, as atribuições, a composição da diretoria e a agenda regulatória, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 e 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno-TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. comunicar esta decisão à embargante, por meio da Subconsultoria-Geral da União de Representação Extrajudicial (peça 299, p. 12).